Tribunal: TCU
Processo: 046.791/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15210/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para o exercício de 2019; Considerando que, no parecer à Peça 10, a SecexAgroAmbiental teria assinalado que a análise das presentes contas estaria, notadamente, baseada nas constatações e informações oferecidas pelo relatório de gestão do MAPA (Peça 1) e pelo relatório de auditoria de gestão emitido pela Controladoria-Geral da União (CGU) à Peça 4, além do parecer do dirigente de controle interno (Peça 5) e do pronunciamento ministerial à Peça 7; Considerando que, ao atuar no feito pelo relatório de auditoria à Peça 4, a Controladoria-Geral da União teria apontado que os achados não teriam o correspondente nexo causal com os atos de gestão praticados pelos agentes no presente rol de responsáveis; Considerando que a SecexAgroAmbiental teria assinalado, então, que o órgão do controle interno não teria indicado qualquer falha imputável aos responsáveis arrolados neste processo; Considerando que a unidade técnica teria anotado que a dirigente máxima do órgão federal (Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias) não estaria presente no rol de responsáveis junto a este processo, devendo ser promovida, desse modo, a sua inclusão como responsável neste feito; Considerando que, sob esse prisma, a unidade técnica pugnou pela regularidade, com quitação plena, para as contas dos responsáveis listados no item 1.1 deste Acórdão; Considerando, enfim, que, no seu parecer à Peça 12, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar os pareceres da unidade técnica e do MPTCU a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão, dando-lhes a plena quitação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 046.791/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2019) 1.1. Responsáveis: Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (CPF XXX.694.306-XX); Najara Flauzino Ferro (CPF XXX.338.031-XX); Marcus Vinicius Severo de Souza Pereira (CPF XXX.470.051-XX); Marcos Montes Cordeiro (CPF XXX.529.226-XX); Márcio Eli Almeida Leandro (CPF XXX.498.666-XX); José Manoel Gomes (CPF XXX.290.521-XX); Luís Eduardo Pacifici Rangel (CPF XXX.696.061-XX); José Guilherme Tollstadius Leal (CPF XXX.317.376-XX); Fernando Augusto Pereira Mendes (CPF XXX.006.429-XX); Luiz Antônio Nabhan Garcia (CPF XXX.319.408-XX); Jorge Seif Júnior (CPF XXX.129.717-XX); João Crescencio Aragão Marinho (CPF XXX.478.573-XX); Fernando Henrique Kohlmann Schwanke (CPF XXX.997.290-XX); Márcio Candido Alves (CPF XXX.909.531-XX); Ewerton Giovanni dos Santos (CPF XXX.302.996-XX); Valdir Colatto (CPF XXX.615.779-XX); Paulo Henrique Marostegan e Carneiro (CPF XXX.946.228-XX); Raimundo Deusdara Filho (CPF XXX.129.713-XX); José Ângelo Ramalho Leal (CPF XXX.012.234-XX); Eduardo Sampaio Marques (CPF XXX.776.121-XX); Wilson Vaz de Araújo (CPF XXX.686.409-XX); Sávio Rafael Pereira (CPF XXX.944.536-XX); Sílvio Farnese (CPF XXX.640.871-XX); Fernando Silveira Camargo (CPF XXX.143.101-XX); Pedro Alves Correa Neto (CPF XXX.146.031-XX); Orlando Leite Ribeiro (CPF XXX.344.077-XX); Flávio Campestrin Bettarello (CPF XXX.558.858-XX); e Luana Ruiz Silva De Figueiredo (CPF XXX.306.031-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover a inclusão de Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, como dirigente máxima do órgão federal, no rol de responsáveis junto a este processo; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para ciência; e 1.7.3. arquivar o presente processo.